Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores retidos em conta bancária/poupança da recorrente, oriundos de verba salarial. A agravante alega que os valores são impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária/poupança da recorrente, provenientes de verba salarial e depósitos até o limite de 40 salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do CPC.
4. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança, CDB, RDB ou fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
5. Não há indícios de má-fé, abuso ou fraude nos autos, justificando a impenhorabilidade dos valores acumulados pelo devedor até o limite de 40 salários-mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “Os valores provenientes de verba salarial e depósitos em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, conforme art. 833, incisos IV e X, do CPC, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e X, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 16.03.2023.